Tribunal: STF
Processo: HC 209981
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA FLEXIBILIZADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO NA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DO AGRAVANTE DE CONCESSÃO IMEDIATA DA LIBERDADE. FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR QUE SERÃO REAVALIADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM AO REALIZAR A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.